Tribunal: TJMT
Processo: 1018058-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018058-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA RAMALHO BUENO DE ARAUJO - CPF: 022.556.591-90 (APELANTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 060.190.681-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS SANÁVEIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Mayara Ramalho Bueno contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., ao fundamento de inépcia, por ausência de indicação específica das cláusulas a serem revistas e da quantificação do valor incontroverso. A autora alega que a petição inicial é apta, que apresentou documentos e cálculos mínimos necessários à delimitação da controvérsia, e que não foi oportunizada a emenda da inicial, em violação aos princípios da cooperação, do contraditório e do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação revisional preenchia os requisitos legais mínimos para seu regular processamento; e (ii) verificar se o juiz de origem deveria ter oportunizado à autora a emenda da inicial antes de indeferi-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial, ainda que de forma simples, indica o contrato firmado com a instituição financeira, descreve cláusulas supostamente abusivas e junta cálculo unilateral dos valores que entende devidos, viabilizando a delimitação da controvérsia e a instrução do feito.

4.

Nos termos do art. 330, §2o do CPC, é exigido que o autor discrimine as obrigações que pretende revisar e quantifique o valor incontroverso. Contudo, a ausência ou imprecisão dessas informações, quando sanáveis, impõe a aplicação do art. 321 do CPC, com concessão de prazo para emenda da inicial.

5.

O indeferimento liminar da exordial sem prévia intimação para emenda viola os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação processual e da inafastabilidade da jurisdição, especialmente em demandas em que os elementos mínimos de individualização do conflito já constam nos autos.

6.

A jurisprudência é predominante no sentido de que, em ações revisionais bancárias, a ausência de especificação de cláusulas ou de quantificação do valor incontroverso não autoriza o indeferimento imediato da petição inicial, devendo o juízo oportunizar a emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de indicação precisa das cláusulas contratuais controvertidas ou da quantificação do valor incontroverso na inicial da ação revisional bancária constitui vício sanável, devendo o juízo oportunizar sua correção antes de indeferir a petição inicial.

2.

O indeferimento imediato da inicial por inépcia, sem concessão de prazo para emenda, viola o princípio da primazia da decisão de mérito e deve ser anulado.

3.

A petição inicial que apresenta contrato, fundamentos jurídicos da revisão e planilha com valores considerados abusivos satisfaz os requisitos mínimos do art. 330, §2o do CPC para o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYARA RAMALHO BUENO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor de
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.

A sentença recorrida (id. 316815364) indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de inépcia, por ausência de indicação específica das cláusulas contratuais a serem revisadas, bem como por ausência de demonstração do valor incontroverso do débito.

A Apelante alega que o indeferimento da inicial foi extemporâneo, tendo em vista que somente foi proferido após o encerramento da fase instrutória, com apresentação de contestação, impugnação e realização de audiência, contrariando a sistemática do processo civil e violando os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que o juízo deixou de oportunizar a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, ainda que os vícios apontados fossem sanáveis, como a indicação pormenorizada das cláusulas e a quantificação dos valores incontroversos.

Afirma que já havia juntado aos autos os cálculos dos valores cobrados no contrato, bem como as razões das irregularidades em id. 154939794.

Aponta que o indeferimento da inicial configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, e que a sentença violou o dever do magistrado de proferir decisão de mérito sempre que possível, conforme os arts. 4o, 6o e 317 do mesmo Código, bem como o direito constitucional de acesso à justiça previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

Aduz que a condenação ao pagamento de custas e honorários é indevida, pois a extinção decorreu de vício processual e a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual, ao menos, deveria ter sido suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, que seja oportunizada a emenda da petição inicial, afastando-se, ainda, a condenação ao pagamento de custas e honorários ou, suspendendo a sua exigibilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 316815367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de anulação da sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, bem como o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da justiça gratuita.

A Requerente/Apelante ajuizou a presente demanda afirmando que celebrou em 16/03/2023 junto à Requerida, o contrato de empréstimo n. 506574, no valor de R$ 3.103,83 (três mil cento e três reais e oitenta e três centavos), para pagamento em 96x de R$ 160,02 (cento e sessenta reais e dois centavos).

Sustentou que a relação contratual apresenta vícios relevantes quanto à informação prestada, à transparência e à legalidade dos encargos, razão pela qual pleiteia a revisão judicial das cláusulas avençadas.

Alegou que juntou aos autos os documentos que demonstram os valores contratados, os encargos contestados e o cálculo do valor considerado incontroverso, o que satisfaz os requisitos legais para a propositura da demanda.

Por sua vez, a Requerida/Apelada defendeu, em síntese, a regularidade do contrato firmado, pontuando que todas as cláusulas pactuadas estão de acordo com a legislação vigente e foram previamente acordadas entre as partes.

Destacou que não houve qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos financeiros, tampouco violação a direitos da consumidora, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O magistrado singular, ao prolatar a sentença de primeiro grau indeferindo a petição inicial, assim consignou na fundamentação:

(...). Analisando a exordial verifico que a parte autora MAYARA RAMALHO BUENO DE ARAUJO, se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar
especificamente
quais àquelas que quer revisar e muito menos sem apresentar a
quantificação do valor incontroverso do débito
.

Aquela quantificação, aliás, é indispensável e de relevância, haja vista que conforme preceitua o § 3.o do artigo 330/CPC,
“Na hipótese do § 2.o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”
.

Ou seja, nas revisões de contrato bancário não basta apenas pedir, deve-se indicar pontualmente e, além disso, ser apresentados cálculos dos valores que se julga incontroversos vez que estes devem continuar a ser pagos pontualmente.

Como se não bastasse, o Juiz não pode revisar de ofício cláusulas de contratos bancários mesmo que nelas encontre abusividade não apontada na inicial, uma vez que esbarra na proibição contida na Súmula 381 do STJ anteriormente transcrita.

Desta forma, como dito, não tendo a inicial preenchido os requisitos acima apontados, com fulcro no artigo 330, I, e seus §§ 2.o e 3.o, indefiro a petição inicial por inepta. (...). – sic – id. 316815363.

Feitos tais apontamentos, conforme se depreende dos autos, a parte Autora indicou, ainda que de forma simples e direta, o contrato celebrado com a Instituição Financeira ré (id. 316814380), descrevendo as cláusulas reputadas abusivas e expondo os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão revisional, como a adoção da Tabela Price sem expressa previsão contratual, a incidência de juros remuneratórios em percentual elevado, ausência de entrega do cartão físico prometido e retenção supostamente indevida da margem consignável.

Junto a petição inicial apresentou um parecer unilateral com o cálculo que entende devido (id. 316814379), contudo não indicou o valor incontroverso.

O artigo 330, §2° e §3° do Código de Processo Civil dispõe que:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Não obstante, ainda que se admita que a indicação das cláusulas contratuais pudesse ter sido mais precisa, assim como a quantificação do valor incontroverso mais claramente delimitada, verifica-se que o pedido formulado na petição inicial é compreensível e suficiente para delimitar a controvérsia posta. Eventuais imperfeições não comprometem a compreensão da demanda e poderiam ser sanadas no decorrer do processo, seja por determinação judicial para que a parte autora preste os esclarecimentos necessários, seja por meio da instrução probatória.

O próprio artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que, caso o juiz entenda que a petição inicial apresente vícios sanáveis, deve conceder prazo para sua emenda, e não extinguir o processo imediatamente como foi feito no caso em concreto.

Nesse contexto, o indeferimento da petição inicial não coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), ainda mais quando os vícios apontados são considerados sanáveis.

Importante destacar que “
nas Ações Revisionais a parte tem de indicar as cláusulas contratuais que pretende discutir, bem como o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia da inicial (art . 330, § 2o, do CPC). Se não o fizer, deve ser determinada a sua emenda, e o não cumprimento desse comando judicial ensejará seu indeferimento
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002073-47.2020.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).

Dessa forma, a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda, inclusive com eventual determinação de emenda, caso o juízo entenda necessário, preservando-se a lógica da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO . JUNTADA DE PARECER TÉCNICO E PLANILHA DEMONSTRATIVA DE DÉBITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
Nos termos do art. 330, § 2o, do CPC, nas ações revisionais de contrato bancário, o autor deve indicar quais obrigações contratuais pretende controverter e qual o montante do débito que reconhece como devido. No caso concreto, a parte autora apresentou parecer técnico e planilhas demonstrativas, indicando quais valores/taxas considera abusivo e discriminando o montante que entende devido. A decisão de primeiro grau, ao extinguir a ação sem oportunizar a emenda da petição inicial, violou o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 321), que impõe ao magistrado a concessão de prazo para saneamento de eventuais vícios sanáveis.
O formalismo excessivo da decisão recorrida contraria os princípios do acesso à justiça e da cooperação processual, tornando imperativa a anulação da sentença para o regular processamento da demanda. IV . Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “A juntada de parecer técnico e planilha demonstrativa de débito é suficiente para afastar a alegação de inépcia, desde que viabilize a compreensão da controvérsia e a instrução do feito. A extinção de ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de especificação das cláusulas contratuais e do valor incontroverso do débito, deve ser precedida da oportunidade de emenda da petição inicial, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 321 e 330, § 2o. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348046520238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA
INICIAL
. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 330, §2o DO CPC ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação
revisional
de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de inépcia da petição
inicial
por ausência de indicação específica das cláusulas contratuais a serem revisadas e da quantificação do valor incontroverso do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a petição
inicial
da ação
revisional
preenche os requisitos previstos no art. 330, §2o, do CPC, notadamente: (i) se houve discriminação das obrigações contratuais que se pretende controverter; e (ii) se foi quantificado o valor incontroverso do débito. III. Razões de decidir
3. A petição
inicial
indica de forma clara e objetiva as cláusulas contratuais impugnadas, detalhando aspectos como capitalização diária de juros, estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, cobrança de encargos moratórios, incidência concomitante de encargos remuneratórios e comissão de permanência, capitalização dos juros moratórios e imposição de encargos de cobrança extrajudicial.
4. A exordial consigna expressamente o valor do contrato objeto da demanda, destinado à realização de saques, no montante de R$ 1.277,13, com incidência de juros remuneratórios de 5,50% ao mês (106,13% ao ano), acrescido de valor-base de R$ 80,00, além de indicar o quantum incontroverso da obrigação em R$ 20.000,00.
5. A interpretação da petição
inicial
deve ser realizada em harmonia com os documentos que a acompanham, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, não se admitindo que meros formalismos obstruam a apreciação do mérito. 6. O não depósito do valor incontroverso, conforme disposto no §3o do art. 330 do CPC, não constitui requisito de admissibilidade da ação
revisional
capaz de ensejar o
indeferimento
da petição
inicial
.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Tese de julgamento: "1. É apta a petição
inicial
que indica, ainda que de forma
genérica
, as cláusulas contratuais controvertidas e o valor incontroverso do débito, atendendo aos requisitos mínimos previstos no art. 330, §2o, do CPC. 2. O descumprimento do disposto no §3o do art. 330 do CPC, referente ao pagamento do valor incontroverso, não autoriza o
indeferimento
da exordial na ação
revisional
."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 330, §§ 2o e 3o. (...). (N.U 1000866-33.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO
REVISIONAL
–
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO – INÉPCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Se da leitura da peça
inicial
é possível colher, ainda que com certo esforço, a insurgência da parte Autora quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, sua cobrança de forma capitalizada, dentre outras ilegalidade apontadas, não há falar em pedido genérico para fins de extinção da ação como um todo.
(N.U 0000026-27.2018.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024). (Destaquei).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025